Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-13.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS TRAÇADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DE TURMA ESPECIALIZADA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS.
V. ACÓRDÃO SOB REEXAME QUE, ANOTANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL ENVOLVIDA NA LIDE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE, FUNDANDO-SE NA GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO

Ementa:
REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS TRAÇADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DE TURMA ESPECIALIZADA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS.
V. ACÓRDÃO SOB REEXAME QUE, ANOTANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL ENVOLVIDA NA LIDE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE, FUNDANDO-SE NA GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO E, AINDA, ANALISANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO (PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PARA DOENÇA GRAVE), EM FACE DAS QUAIS PONDEROU ACERCA DA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS), DECIDIU PELA PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE.
V. ACÓRDÃO OBJETO DE REEXAME QUE, JULGANDO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ, DIVERGE DO ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SELECIONADA NA R. DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL QUE DETERMINARA O PRESENTE REEXAME, ENSEJANDO, POIS, SE APLIQUE A TÉCNICA DO "JUÍZO DE RETRATAÇÃO/ADEQUAÇÃO".
JUÍZO DE RETRATAÇÃO/ADEQUAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO PROVOCA NO CASO EM CONCRETO MODIFICAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE É ASSIM MANTIDO.
HÁ QUE SE CONSIDERAR, COM EFEITO, A ESPECIAL NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE, DIREITO FUNDAMENTAL CUJA PROTEÇÃO HÁ DE SER MANTIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADAS A GRAVIDADE DA DOENÇA E A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS OBJETO DE PONDERAÇÃO.
NECESSIDADE A SE DEVER CONSIDERAR A PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – COMO O DIREITO À SAÚDE, O QUE CONDUZ A QUE, CONQUANTO SE UTILIZE AQUI DO "JÚIZO DE RETRATAÇÃO", MANTENHA-SE O V. ACÓRDÃO SOB REEXAME.